Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-94.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026834-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA JOICE DE SOUZA PAES - CPF: 036.975.261-97 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0034-08 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 2.740,42, determinou a exclusão da negativação em cadastro de inadimplentes e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora recorre pleiteando a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e, subsidiariamente, a elevação dos honorários sucumbenciais em caso de provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se suficiente diante da manutenção indevida da negativação após quitação do débito; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos legais e ataca especificamente o fundamento da sentença, evidenciando correlação lógica entre as razões recursais e a decisão impugnada, afastando-se a alegada inépcia por ausência de impugnação específica, em respeito ao princípio da dialeticidade.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo após quitação do débito e homologação judicial de acordo, configura abalo à honra do consumidor, ensejando dano moral presumido (in
re

ipsa
), com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da reparação integral.

5. A manutenção da negativação após quitação judicializada revela maior gravidade da conduta da empresa, demonstrando desrespeito às garantias do consumidor e agravando o sofrimento causado.

6. A indenização deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso e a capacidade econômica da ofensora.

7. O valor de R$ 5.000,00, embora dentro da margem discricionária, revela-se inferior ao padrão fixado em casos semelhantes, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00, a fim de atender às finalidades compensatória, pedagógica e punitiva da indenização.

8. Com o parcial provimento do recurso, mostra-se devida
a
majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito enseja dano moral presumido, cuja indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na função pedagógica da reparação.

2. A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível em caso de parcial provimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, V e X; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1011668-28.2024.8.11.0001, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 21.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1003224-97.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1003055-15.2022.8.11.0025, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1009691-80.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.04.2025.

[1]
BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Dano moral nas relações de consumo: uma abordagem jurisprudencial. São Paulo: IOB Thomson, 2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1026834-94.2024.8.11.0003

LUCIANA JOICE DE SOUZA PAES X EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANA JOICE DE SOUZA PAES, com o fito de reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela apelante em face da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, para declarar a inexistência do débito de R$ 2.740,42 (dois mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), determinar a exclusão da negativação em cadastro de inadimplentes, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o fato danoso, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, a apelante pretende a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob fundamento de que o montante fixado é irrisório frente à gravidade da conduta e a natureza do bem jurídico lesado. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais em caso de provimento do apelo (Id. 299988863).

Em contrarrazões, a apelada requer o não conhecimento do recurso por inépcia, subsidiariamente, o desprovimento do apelo para manutenção integral da sentença (Id. 299988970).

Preparo dispensado, em razão da gratuidade judiciária deferida na origem (Id. 301092353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Eminentes pares:

A apelada suscita preliminar de inépcia recursal, sustentando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, alegando que a peça recursal
limitou-se
à reiteração fática desprovida de fundamentação jurídica concreta e crítica à r. sentença.

Todavia, não assiste razão à apelada.

A inépcia recursal configura-se apenas quando há total ausência de correlação entre os fundamentos recursais e a decisão impugnada, o que não se verifica na hipótese.

Do exame das razões de apelação, observa-se que a apelante, ainda que de forma sucinta e com estilo redacional menos técnico, atacou especificamente o fundamento da sentença, qual seja, o
quantum
indenizatório.

Outrossim, verifica-se que a argumentação da apelante apresenta fundamentação constitucional, ou seja, a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como invoca precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte que fixam valores superiores. Demonstrando, portanto, inequívoca correlação dialética com o fundamento da sentença (Id. 299988863).

Destarte, ausente a alegada inépcia, uma vez que há correlação lógica entre os fundamentos da apelação e os da sentença, há a observância ao princípio da dialeticidade.

Ademais, deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, não se podendo exigir preciosismo técnico quando o conteúdo recursal permite a compreensão da irresignação e viabiliza o contraditório, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes mesmo após quitação do débito e homologação judicial do acordo.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelante que teve seu nome indevidamente mantido em cadastro de inadimplentes, mesmo após quitação de débito ajustado com a requerida. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da negativação e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros desde o evento danoso.

A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura abalo à honra objetiva e subjetiva, sendo o dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Como ensina Carlos Alberto Bittar Filho:

“A inserção do nome em órgão de proteção ao crédito constitui uma das mais embaraçosas constrangedoras e vexaminosas situações
por que
pode a pessoa passar em nossos dias. Equivale, na prática, à antiga morte civil, pois que a vida da pessoa fica seriamente limitada. Em uma sociedade baseada em relações contratuais e em intensa circulação de capital, as restrições de crédito acabam por tolher grandemente o raio de ação da pessoa, praticamente a condenando ao ostracismo”
(BITTAR FILHO, 2005, p. 51).
[1]

Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta Corte:

“ (...)
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso. (...)”.
(N.U 1003224-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025).

Sob a perspectiva constitucional, a reparação adequada do dano moral está intrinsecamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1º, III, CF/88 e ao direito fundamental à indenização, previsto no artigo 5º, V e X, CF/88.

A indenização por dano moral deve atender a critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, levando em consideração: a gravidade do fato, a repercussão do dano, as condições econômicas das partes, o caráter punitivo e dissuasório da indenização.

A fixação de valor irrisório importa em violação a esses postulados constitucionais, esvaziando a eficácia do instituto reparatório.

No caso em comento, a gravidade da conduta da apelada reside não apenas na negativação inicial, mas, principalmente, na manutenção indevida da inscrição após a quitação integral do débito mediante acordo formalizado. Tal conduta demonstra falha da empresa e desrespeito aos direitos do consumidor, circunstâncias que devem ser consideradas na fixação do
quantum
indenizatório (Id. 299988378, 299988380 e 299988383).

Além disso, embora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) esteja dentro da margem de discricionariedade judicial, verifica-se que, no caso, se trata de manutenção indevida após a quitação do débito, que em casos semelhantes é inferior à média fixada por esta Corte em casos semelhantes.

Confira-se:

“(...) A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, por si só, dano moral in
re

ipsa
, dispensando a prova de prejuízo efetivo. 6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é inferior aos parâmetros estabelecidos para casos análogos nesta Câmara, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00, a fim de atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais. (...)”.
(N.U 1003055-15.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

E ainda:

“(...) O valor fixado de R$ 8.000,00 revela-se proporcional, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, não sendo passível de redução. (...).”
(N.U 1009691-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025).

Somado a isso, constata-se que empresa apelada é de grande porte do setor educacional, com capacidade econômica para suportar indenização maior a fim de desestimular práticas reiteradas de desrespeito aos direitos do consumidor.

Assim, reputo adequado majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor atende aos critérios jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Quanto à verba honorária de sucumbência, o artigo 85, §11 do CPC autoriza sua majoração quando há sucumbência parcial do recurso, é adequada a elevação dos honorários de 10% para 12% sobre o novo valor da condenação, mantendo-se a proporcionalidade com o proveito econômico obtido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,000 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025